Tribunal: TJSP
Processo: 2191912-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS SOCIETÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA AO MONTANTE CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NA SOCIEDADE E PARA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR RESIDE EM PORTUGAL. REFORMA PARCIAL. VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. PEDIDO DECLARATÓRIO QUE POSSUI CONTEÚDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS SOCIETÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA AO MONTANTE CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NA SOCIEDADE E PARA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR RESIDE EM PORTUGAL. REFORMA PARCIAL. VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. PEDIDO DECLARATÓRIO QUE POSSUI CONTEÚDO ECONÔMICO (DIREITO A QUOTAS). CAUÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE TRATADO DE AMIZADE, COOPERAÇÃO E CONSULTA ENTRE BRASIL E PORTUGAL, INCIDÊNCIA DO INCISO I, DO § 1o, DO ARTIGO 83 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.